Tribunal: TCU
Processo: 003.790/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame conta acórdão que considerou ilegal ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Neuza Maria de Souza Barbosa contra o Acórdão 10277/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão militar instituída por Messias Barbosa da Silva, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. considerar legal o ato de pensão militar instituída por Messias Barbosa da Silva em benefício de Neuza Maria de Souza Barbosa, concedendo-lhe registro; 9.4. informar esta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército.